Tribunal: TJDFT
Processo: 0708144-64.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0708144-64.2025.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ZACARIAS ARAUJO DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA RIBEIRO, EDNA DIAS RIBEIRO ALVES RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO A análise das condições econômicas demonstradas por meio dos documentos juntados quando da interposição do recurso, indicam a hipossuficiência dos recorrentes (ID 76887952 a ID 76891265), de modo que rejeito a impugnação e concedo o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito